Tribunal: TJSP
Processo: 1002812-48.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Impossibilidade – Inteligência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor c.c art. 125, inciso II, do CPC – Doutrina – Precedentes STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO – Débito inexigível – Consumidora que impugnou a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Impossibilidade – Inteligência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor c.c art. 125, inciso II, do CPC – Doutrina – Precedentes STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO – Débito inexigível – Consumidora que impugnou a assinatura aposta no contrato trazido aos autos, datado de 02.01.2018 – Inércia da instituição financeira – Ônus de quem produziu o documento para provar a autenticidade da assinatura – Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC – Doutrina – Precedentes do TJSP e STJ – Dívida não comprovada – Ré que não se desvencilhou de seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II, do CPC – Inexistência de provas aptas a justificar a negativação perpetrada – RECURSO DESPROVIDO.
DANOS MORAIS – Caracterização "in re ipsa" – Precedentes do STJ – Responsabilidade civil – Doutrina – Quantum de R$ 8.000,00 que se mostra aquém do condizente ao prejuízo causado – Impossibilidade de redução – Precedentes desta 24a Câmara de Direito Privado – RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA – AFASTADA A PRELIMINAR DEDUZIDA, NO MÉRITO NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002812-48.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada
MARTA CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 20.900,00
Sentença de parcial procedência proferida em 23.07.2020 - Honorários fixados em
15% sobre o valor da condenação.
APELAÇÃO N.: 1002812-48.2020.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADO: MARTA CRISTINA DA SILVA
VOTO N. 10777
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais Sentença de
parcial procedência Recurso da ré.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE

Impossibilidade

Inteligência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
c.c art. 125, inciso II, do CPC Doutrina Precedentes STJ
PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO
Débito inexigível
Consumidora que
impugnou a assinatura aposta no contrato trazido aos autos,
datado de 02.01.2018 Inércia da instituição financeira
Ônus de quem produziu o documento para provar a
autenticidade da assinatura Inteligência do art. 429, inciso
II, do CPC
Doutrina
Precedentes do TJSP e STJ

Dívida não comprovada Ré que não se desvencilhou de
seu ônus probatório como determina o art. 373, inciso II, do
CPC
Inexistência de provas aptas a justificar a
negativação perpetrada RECURSO DESPROVIDO.
DANOS MORAIS
Caracterização “in re ipsa”

Precedentes do STJ Responsabilidade civil Doutrina
Quantum de R$ 8.000,00 que se mostra aquém do
condizente ao prejuízo causado
Impossibilidade de
redução Precedentes desta 24a Câmara de Direito Privado
RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA AFASTADA A
PRELIMINAR DEDUZIDA, NO MÉRITO NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARTA CRISTINA DA
SILVA contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
Narrou a requerente ter sido surpreendida com a indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
3
negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito em razão de
suposta dívida no “quantum” de R$ 2.775,00, lastreada em instrumento particular
registrado sob número “20027681741” (fls. 19).
Constrangida com a situação fática por desconhecer a origem da
referida pendência, almeja obter (i) a declaração de sua inexigibilidade, (ii) o
cancelamento da negativação imposta e (iii) R$ 20.900,00 a título de indenização
pelos danos morais experimentados.
A ré ofereceu contestação às fls. 26/35 e acostou o contrato
ensejador da dívida impugnada, supostamente assinado pela consumidora (fls. 36).
A
postulante
expressamente
impugnou
o
documento
apresentado, afirmando não ser sua a assinatura aposta (fls. 65/70).
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam produzir
(fls. 62), elas deixaram o prazo transcorrer in albis (fls. 71).
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 72/73, que julgou os
pedidos parcialmente procedentes. Para tanto, o douto Juiz de Primeiro Grau
declarou a inexistência da dívida questionada, cancelou a inscrição perpetrada e
compeliu a demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 pelos danos morais
ocasionados. Em razão da sucumbência, atribuiu à requerida o desembolso das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
Insatisfeita, a instituição financeira interpôs recurso de apelação.
Em preliminar, pugna pela denunciação da lide à empresa “Nobrelar Colchões Ltda.
ME”. No mérito, bate-se pela integral improcedência da ação, sob o argumento de
que se desvencilhou do ônus probatório contido no art. 373, inciso II, do CPC, e pela
inexistência de sua responsabilidade civil por fato de terceiro. De forma subsidiária,
pugna pela redução da indenização por dano moral arbitrada (fls. 77/94).
Contrarrazões às fls. 104/117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
4
É o relatório.
DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE
De proêmio, afasta-se o pleito de denunciação da lide contida nas
razões do apelo.
O art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil determina que a
denunciação da lide só deve ser permitida quando alguém estiver obrigado, pela lei
ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido
no processo.
O professor Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “Serve a
denunciação da lide para que uma das partes traga ao processo um terceiro que
tem responsabilidade de ressarci-la pelos eventuais danos advindos do resultado
desse processo. O direito regressivo da parte contra terceiros (ou excepcionalmente
contra a própria parte contrária), portanto, é o fato principal que legitima a
denunciação da lide” (in Manual de Direito Processual Civil, 9a edição, Salvador:
Editora JusPodivm, 2017, pág. 354).
A finalidade, portanto, é otimizar a prestação jurisdicional, o que
viabiliza a cumulação de pedidos, afastando-se o instituto caso não se vislumbre tal
possibilidade. Evita-se, desse modo, o seu desvirtuamento, para que não seja
utilizado com o fito de tumultuar a regular marcha processual.
Cumpre observar que o Código de Defesa do Consumidor proíbe o
ingresso de terceiro nas relações consumeristas, porquanto implicaria discussão de
culpa que não interessa ao consumidor, perante o qual há responsabilidade objetiva
dos fornecedores de produtos e serviços (art. 14 c.c art. 88, ambos do CDC).
Destaca-se, aqui, as lições de Fredie Didier Júnior:
“A doutrina, de um modo geral,
posiciona-se pela inadimissibilidade de denunciação da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
5
em causas de consumo. Basicamente, três são as linhas de
argumentação: a) seria incompatível com o sistema de
responsabilidade civil objetiva imprimentada pelo CDC, pois,
pela denunciação da lide, introduzir-se-ia fundamento
jurídico novo, o que seria vedado
de acorco com a
concepção restritiva; b) a denunciação da lide, pelo
fornecedor, em causas de consumo, comprometeria a
prestação efetiva e tempestiva da tutela jurisdicional, o que
prejudicaria, “por tabela”, o consumidor; c) a existência do
art. 88 do CPC, que veda a denunciação da lide nas causas de
consumo, na hipótese de pretensão regressiva fundada na
responsabilidade por fato do produto (...) Já se observou que
a redação do art. 88 do CDC não é muito feliz, ao referir-se à
denunciação da lide quando era o caso de chamamento ao
processo. A remissão apenas aos casos de responsabilidade
por fato do produto, e não aos demais, contudo, não se
justifica. É que também nas outras hipóteses de
responsabilidade podem existir vários responsáveis

fornecedores que compõe a cadeia de consumo
, cuja
permissão de ingresso em juízo, conra a vontade do
consumidor-autor (que não os escolheu como réus, embora
pudesse fazê-lo, repita-se, em razão da solidariedade),
poderia ser-lhe bastante prejudicial. A analogia, aqui, se
impõe” (in Curso de Direito Processual Civil Parte Geral e
Processo de Conhecimento, 18a edição, Editora Juspodivm:
Salvador, 2016, pág. 517-518).
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
(i)
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
6
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE
SEGURADORA.
CASO
ENVOLVENDO
RELAÇÕES
DE
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
DESCOMPASSO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1.
É
pacífico
no
entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a
denunciação da lide, nos termo do art. 88 do Código de
Defesa do Consumidor. 2. O STJ entende que “a vedação à
denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto
à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do
produto” (AgRg no AREsp no. 472.875/RJ, 3a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, julgado em 03.12.2015). 3.
Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no REsp n.
1635254/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 21.03.2017) ;
(ii) “A vedação à denunciação da lide
prevista no art. 88 do CDC não se restringe à
responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13
do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de
responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e
14 do CDC). A denunciação da lide nas ações que versem
sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da
celeridade
e
efetividade
da
prestação
jurisdicional,
principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que
poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma”
(STJ, EDcl no Ag n. 1249523/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Raul
Araújo, julgado em 05.06.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
7
Dessa forma, tratando-se a hipótese dos autos de evidente
relação consumerista estabelecida entre as litigantes, rejeita-se a preliminar
invocada.
Feitas tais digressões, vai-se ao mérito.
DO MÉRITO
Pois bem. Compulsando-se os autos, extrai-se que a instituição
financeira inseriu o nome da requente no rol dos maus pagadores em razão de
débito oriundo do contrato n. “20027681741”, no valor de R$ 2.775,00, vencido em
02.01.2018 (fls. 19).
A referida cobrança é oriunda de um crédito supostamente
disponibilizado pela ré perante a loja “Nobrelar Colchões Ltda. ME”, cujo
instrumento contratual, supostamente assinado pela consumidora, está acostado a
fls. 36.
Nesse contexto, impugnada a assinatura aposta no instrumento
pela autora (fls. 65/70), cabia à instituição financeira o ônus da prova para
demonstrar a sua veracidade.
Isso porque, tratando-se de impugnação à autenticidade de
assinatura, o ônus da prova incumbe a quem produziu o documento nos autos, na
exata forma do que dispõe o art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, que
preceitua:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento
abusivo, à parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que
produziu o documento” sem destaque no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
8
Sobre o assunto, a doutrinadora Teresa Arruda Alvim Wambier
leciona, resumidamente, que a impugnação da autoria está, via de regra,
relacionada à falsidade da assinatura, cabendo àquele que produziu o documento
(ou seja, apresentou o documento nos autos) provar a sua autenticidade e não
àquele que a questionou (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil, Editora Revista dos Tribunais, 2a ed., SP, 2016, pág. 784).
Logo, conclui-se que a legislação processual civil inverte o ônus da
prova na hipótese de impugnação à assinatura: quem faz ingressar nos autos o
documento e afirma a sua autenticidade deve prová-la se a parte contrária a puser
em dúvida.
Nesse sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(i) “Ação indenizatória - Impugnação de assinatura pela
autora em documento apresentado pelo réu - Ônus da prova
que incumbe a quem o produziu - Aplicação do artigo 429, II,
do NCPC - Análise da jurisprudência - Honorários do perito
que devem ser custeados pelo Banco - Indeferimento de
prova oral - Inconformismo - Cabe ao Magistrado determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito - Inteligência
do art. 370 do NCPC - Decisão mantida - Recurso improvido”
(TJSP, AI n. 2095275-49.2017.8.26.0000, 17a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Souza Lopes, julgado em
26.07.2017);
(ii) “Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
indenizatória de danos. Prestação de serviços de telefonia.
Contestação de assinatura. Inversão da regra do ônus
probatório. Aplicação do artigo 429, II, do NCPC;
correspondente ao art. 389, II, CPC/73. Prova de
autenticidade que recai sobre quem produziu o documento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
9
devendo, pois, arcar a ré com o custo correspondente à
perícia grafotécnica a ser realizada. Atribuição do ônus
probatório imposto à ré, que deverá arcar com os honorários
periciais.
Agravo
provido”
(TJSP,
AI
n.
2101651-51.2017.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Soares Levada, julgado em 21.07.2017).
Tal entendimento não destoa da consolidada jurisprudência da
Corte Superior:
(i) “O ônus de provar a autenticidade de assinatura
constante de documento é da parte que o produziu.
Precedentes” (STJ, AgInt no AREsp n. 1175480/SP, 4a Turma,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15.05.2018) e;
(ii) “Dispõe a norma processual que "cessa a fé do
documento particular quando lhe for contestada a
assinatura e enquanto não se Ihe comprovar a veracidade"
(CPC, art. 387) e, com relação ao ônus da prova, define que,
quando se tratar de contestação de assinatura, caberá "à
parte que produziu o documento" (CPC, art. 389, I)” (STJ,
REsp n. 1551430/ES, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 21.09.2017).
Ademais, “(...) uma vez negado o fato que se alega, o sistema
aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na
qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da
prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a
distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a
diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil
de ser produzida - como a prova de fato negativo. Sendo assim, a regra geral é a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
10
que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega” (STJ,
REsp n. 1605703/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
08.11.2016).
Deveras, afirmando a autora que nada deve nem contratou,
cumpria à ré efetivamente demonstrar a relação jurídica havida entre elas.
Ora, diante dos pedidos formulados pela consumidora, não há
como se exigir dela a apresentação de mais elementos probatórios para comprovar
que não está inadimplente ou que não contraiu a dívida impugnada.
A produção de prova negativa não é razoável, pois um dos pleitos
elaborados nestes autos diz respeito à declaração da inexigibilidade do débito
apontado junto aos cadastros de inadimplentes e essa pretensão foge da esfera de
possibilidade probatória da parte autora.
Por outro lado, fácil seria à requerida atestar a regularidade da
dívida com as provas correlatas, dentre elas, a perícia grafotécnica. Porém, por sua
própria desídia, quedou-se inerte no momento processual oportuno (fls. 71),
motivo pelo qual tal prova está preclusa, não apresentando a demandada nenhum
outro documento hábil que justificasse a cobrança realizada.
Em suma, aquele que deveria demonstrar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da autora não o fez satisfatoriamente,
descumprindo o quanto determinado no art. 373, inciso II, do Código de Processo
Civil. Por isso, sofrerá as consequências de sua letargia.
Não bastasse, ainda que eventualmente a conduta tenha sido
perpetrada por falsário, tal fato não é suficiente para eximir a instituição financeira
da responsabilidade advinda do risco de sua atividade, cujo fundamento se apoia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
11
art. 14 1 do Código de Defesa do Consumidor, no art. 927, parágrafo único 2, do
Código Civil e na Súmula 479 3 do Superior Tribunal de Justiça.
Ao que tudo leva a crer, a demandante e a ré foram vítimas de
ludíbrio praticado por terceiros, que obtiveram acesso aos dados da autora e
promoveram a compra em seu nome de forma não autorizada (fls. 36).
Entretanto, não compete à recorrente escusar-se de sua
responsabilidade pela situação exposta.
Afinal, as instituições que atuam no mercado e promovem
negócios na modalidade escolhida pela demandada estão sujeitas ao risco da
atividade lucrativa que desempenham.
Não se pode admitir, assim, que a instituição financeira transfira
para a consumidora os riscos inerentes aos seus negócios, sendo de rigor que
repare os prejuízos experimentados pela vítima.
Afora isso, nada há nos autos capaz de demonstrar tenha a
apelante, instituição de grande porte econômico, tomado as cautelas que dela se
espera, ainda mais no que concerne à correta verificação da identidade daquele
com quem de fato contratou.
Frise-se que eventual boa-fé não tem o condão de infirmar a
responsabilidade de natureza objetiva, que só seria elidida nas hipóteses do artigo
14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, não detectadas na espécie.
Ora, a terceira pessoa que se utilizou de documentos em nome da
1 Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2 Art. 927, § único, do CC: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quanto a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
3 Súmula 479
STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
12
autora, fazendo-se passar por ela, não causou, por si só, os transtornos
experimentados e a negativação perpetrada em seu desfavor. Tais eventos
ocorreram também por culpa da ré ao ser negligente.
Essa orientação está consagrada na doutrina e jurisprudência,
fundada no pressuposto de que a instituição financeira, ao atuar com fins de lucro,
assume os riscos dos danos que vier a causar aos consumidores, consoante a
Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias".
Nesse cenário, em que se mostra irregular a cobrança efetivada,
de rigor a exclusão da negativação em nome da requerente.
Configurada a cobrança indevida, seguida da abusiva negativação,
cabível, em tese, a justa reparação.
Com efeito, da conduta lesiva surge o dever de indenizar,
cuidando-se, aqui, de dano moral “in re ipsa”, ou seja, presumível, de sorte a
dispensar prova do efetivo prejuízo, como aponta o entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça:
(i) “(...) Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes” (STJ,
REsp n. 1059663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17.12.2008); (ii) STJ, AI
n. 1.102.131/SP, Rel. Min. Honildo Amaral De Mello Castro (Desembargador
convocado do TJ/AP), julgado em 28.06.2010; (iii) STJ, AgRg no Ag n. 1.094.459/SP,
Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 19.05.2009; (iv) AgRg no Ag n. 845.875/RN, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, julgado em 04.03.2008 e; (v) STJ, REsp n. 473.970/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
13
Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado em 12.09.2006.
Existente o dano moral, passa-se, agora, à análise do “quantum”
fixado pelo nobre Magistrado “a quo”.
Não se desconhece que a justa reparação dos danos morais
sofridos deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal
sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e
prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
14
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, págs. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio a esses elementos, o prudente
arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-
compensatória-preventiva).
À vista dessas considerações e das peculiaridades em testilha, a
quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo douto Magistrado “a quo” não
deve ser reduzida, mostrando-se até mesmo aquém do que se entende por
condizente com o grau de reprovação da conduta da ré e com os prejuízos causados
por ela, como assevera a jurisprudência desta Colenda 24a Câmara de Direito
Privado, a qual estabelece o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para casos
análogos:
(i) AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição
indevida do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes. Sentença de procedência parcial, condenando
a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, no
valor de R$5.000,00. Irresignação da parte autora no que diz
respeito ao valor fixado a título de indenização por danos
morais. Cabimento em parte. 'Quantum' indenizatório que
comporta majoração, não para o valor pretendido, mas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
15
a quantia de R$10.000,00, estando em consonância com os
valores arbitrados por esta C. Câmara (...)” (Apelação n.
3001612-69.2013.8.26.0323, Rel. Des. Walter Barone, 24a
Câmara de Direito Privado, julgado em 31.07.2018);
(ii) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IMPOSIÇÃO
INDEVIDA DE RESTRIÇÕES CADASTRAIS
Autor cujo nome
foi incluído em cadastros de proteção ao crédito em
decorrência do inadimplemento de fatura do cartão de
crédito Faturas dos meses de fevereiro e março de 2015
não pagas, cujo valor foi incorporado ao saldo devedor, com
o acréscimo de juros e encargos contratuais Pagamento da
fatura do mês de abril de 2015, em valor superior ao mínimo,
ainda que após o vencimento
Inadimplência que não
poderia ser reconhecida
Indevida imposição ao autor de
restrição cadastral
Indenização, a título de dano moral,
devida, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...)”
(Apelação n. 0002864-94.2015.8.26.0063, rel. Des. Plinio
Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado,
julgado em 29.06.2018);
(iii) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Autor afirma que
o Réu negativou indevidamente seu nome junto aos órgãos
de proteção ao crédito Réu não demonstrou a existência
do débito discutido nos autos Apontamento indevido em
cadastro de inadimplentes
DANO MORAL "in re ipsa"

Indenização devida Quantum indenizatório, considerando
o binômio punição e compensação deve ser fixado em R$
10.000,00 (...)” (Apelação n. 1015821-83.2017.8.26.0405,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002812-48.2020.8.26.0664 -Voto no
16
rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, 24a Câmara de
Direito Privado, julgado em 30.05.2018).
Portanto, inexistem motivos para modificar o desfecho da lide,
impondo-se a manutenção da r. sentença exarada.
Vencida a requerida em Segundo Grau, responderá pela
majoração da verba honorária devida à patrona da autora, de 15% para 20% sobre
o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional da advogada em grau
recursal.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar deduzida, no mérito nega-
se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica